Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-46.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação em face do adolescente pela prática de ato infracional equiparado ao delito de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, I e IV). A Defesa requereu: (i) o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; e (iii) o retorno ao cumprimento da medida socioeducativa anterior de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a possibilidade de absolvição do ato infracional análogo ao furto qualificado; e (iii) a adequação da medida socioeducativa de internação ao adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos no âmbito do ECA possuem, em regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admissível apenas em casos de risco de dano irreparável ao adolescente (ECA, art. 215), o que não se verifica nos autos.
4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade e são suficientes para embasar a condenação.
5. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas estão devidamente comprovadas pelas declarações consistentes do filho da proprietária do estabelecimento furtado e das testemunhas policiais, sendo incabível o pleito absolutório.
6. A medida socioeducativa de internação é adequada, considerando as passagens do adolescente pela Justiça Infracional, o seu histórico de conflitos, a evasão escolar e a ausência de estrutura familiar apta a garantir sua ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O efeito suspensivo não se aplica automaticamente a recursos no âmbito do ECA, salvo se demonstrado risco de dano irreparável ao(à)(s) adolescente(s).
2. O depoimento de policiais, que atuaram na apreensão do adolescente, corroborado por outros elementos, é meio de prova hábil a fundamentar a convicção do julgador.
3. A medida socioeducativa de internação é adequada quando a gravidade da conduta, o histórico infracional e a vulnerabilidade social do(a)(s) adolescente(s) indicam sua necessidade para a ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 156 e 167; ECA, arts. 112, § 1o, e 215; Lei n. 12.594/12, art. 35.